Tribunal: TRF3
Processo: 5087618-38.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
380/608)

5087618-38.2026.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5087618-38.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: J. G. P. D. J., L. P. D. J.

REPRESENTANTE: LAISA PEREIRA DA SILVA

CRIANÇA INTERESSADA: J. G. P. D. J.

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: LAISA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO EDUARDO FERNANDES PRONI - SP303221-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por dependentes de segurado recluso contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão. A decisão de primeiro grau concluiu pela ausência do requisito de baixa renda, considerando a média dos salários de contribuição do segurado nos doze meses anteriores ao recolhimento à prisão.

2. Os autores sustentam que o segurado estava desempregado no momento da prisão, o que afastaria a existência de renda, e defendem a aplicação de entendimento jurisprudencial que admite a flexibilização do critério econômico. Alegam, ainda, que a diferença entre a média salarial apurada e o limite legal seria irrisória.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) definir o critério aplicável para aferição da renda do segurado recluso após a vigência da Lei no 13.846/2019; e (ii) verificar a possibilidade de flexibilização do limite de baixa renda no caso concreto.

III. Razões de decidir

4. O recolhimento à prisão ocorreu em 31/01/2024, sob a vigência das alterações promovidas pela MP no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, que introduziu os §§ 3o e 4o no art. 80 da Lei no 8.213/1991. O critério legal passou a exigir a apuração da média dos salários de contribuição dos doze meses anteriores ao recolhimento.

5. A média apurada no caso concreto corresponde a R$ 2.371,43, valor superior ao limite de R$ 1.819,26 fixado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2/2024, afastando o enquadramento como segurado de baixa renda.

6. O entendimento firmado no Tema 896 do STJ não se aplica às hipóteses regidas pela nova disciplina legal, por ter sido expressamente delimitado ao regime anterior à MP no 871/2019.

7. Quanto à flexibilização do critério econômico, o Tema 1162 do STJ admite sua aplicação apenas em hipóteses excepcionais e estabelece restrições após a alteração legislativa, com modulação de efeitos para situações anteriores a 27/11/2024.

8. Ainda que admitida a flexibilização no caso, em razão da data da prisão, a diferença entre a média salarial e o limite legal, correspondente a aproximadamente 30,36%, não pode ser considerada irrisória. A superação significativa do teto impede o afastamento do critério objetivo estabelecido em lei.

9. O princípio da proteção integral da criança não autoriza a concessão do benefício em desacordo com os requisitos legais expressos.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 227; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o; Lei no 8.213/1991, art. 80, §§ 3o, 4o e 5o; Lei no 13.846/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 896; STJ, Tema 1162; TNU, Tema 169.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5087618-38.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: J. G. P. D. J., L. P. D. J.

REPRESENTANTE: LAISA PEREIRA DA SILVA

CRIANÇA INTERESSADA: J. G. P. D. J.

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: LAISA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO EDUARDO FERNANDES PRONI - SP303221-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta em ação objetivando a concessão do benefício de auxílio-reclusão.

A r. sentença (ID 354011584) julgou improcedente o pedido e condenou os autores solidariamente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Apelaram os autores J. G. P. D. J. e L. P. D. J., representados por sua genitora, alegando, em suma, que: (1) no momento do recolhimento prisional do pai, em 31/01/2024, este se encontrava desempregado, porquanto seu último vínculo empregatício cessou em 08/12/2023, de modo que não haveria renda a ser considerada, sendo aplicável a tese firmada no Tema 896 do STJ; e (2) a diferença entre a média salarial do segurado recluso (R$ 2.371,43) e o teto legal para a qualificação como baixa renda (R$ 1.819,26) seria irrisória, autorizando a flexibilização do critério econômico.

Não houve contrarrazões.

Houve parecer do MPF.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, portando, conhecido.

A controvérsia limita-se quanto ao divisor correto para apuração da renda média do segurado no período de doze meses anteriores ao recolhimento à prisão, para fins de enquadramento no critério de baixa renda previsto no artigo 80, §§ 3o e 4o, da Lei 8.213/1991, com a redação dada pela Lei 13.846/2019.

A parte autora comprovou o recolhimento do segurado em regime fechado mediante atestado de permanência carcerária (ID 354011512), que declara o recolhimento do segurado a partir de 30/01/2024, emitida pela penitenciária de Paranaíba-MS.

A jurisprudência admite a flexibilização da exigência de certidão judicial quando há documentos idôneos que comprovem o recolhimento, como ocorre no caso. Além disso, a permanência da condição de presidiário pode ser verificada mediante acesso à base de dados disponibilizada pelo CNJ, nos termos do art. 80, §5o, da Lei 8.213/1991.

O recolhimento à prisão ocorreu em janeiro de 2024, incidindo a regra introduzida pela MP 871/2019. Nos termos dos §§3o e 4o do artigo 80 da Lei 8.213/1991, o cálculo passou a considerar a média dos salários de contribuição nos doze meses anteriores ao recolhimento. Em matéria previdenciária, aplica-se o direito vigente ao tempo do fato gerador (tempus regit actum).

No caso, a prisão ocorreu em 31/01/2024, quando já vigorava a Portaria Interministerial MPS/MF 2/2024, que fixou em R$ 1.819,26 o limite para enquadramento como segurado de baixa renda. A média dos últimos doze salários de contribuição do instituidor alcança R$ 2.371,43 (ID 354011523, fl. 59), superando o teto legal em R$ 552,17.

Sobre a possibilidade de flexibilização, o Tema Repetitivo 1162 do STJ assim decidiu:

(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019: (iii) Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024; (iv) Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024.

Como a prisão ocorreu em 31/01/2024, antes do marco temporal da modulação (27/11/2024), é possível a flexibilização do critério econômico, conforme o Tema 169/TNU:

"é possível a flexibilização do conceito de "baixa-renda" para o fim de concessão do benefício previdenciário de auxílio-reclusão desde que se esteja diante de situações extremas e com valor do último salário-de-contribuição do segurado preso pouco acima do mínimo legal – "valor irrisório"."

No caso, a diferença entre a renda apurada (R$ 2.371,43) e o teto legal (R$ 1.819,26) é de R$ 552,17, o que representa superação de aproximadamente 30,36% do limite. Tal margem não pode ser qualificada como irrisória para fins de flexibilização, sob pena de se esvaziar por completo o critério objetivo instituído pelo legislador. A flexibilização jurisprudencial, de caráter excepcional, pressupõe diferença desprezível, incapaz de afastar a essência da condição de baixa renda, o que não é o caso dos autos.

Não se ignora a situação de vulnerabilidade da apelante, criança de tenra idade cujo genitor foi encarcerado. O princípio da proteção integral da criança (art. 227 da CF) é valor constitucional de elevada hierarquia. Contudo, ele não tem o condão de dispensar requisito legal expresso, especialmente quando a interpretação adotada já é a mais favorável ao dependente que o direito positivo e a jurisprudência uniformizada admitem. Conceder o benefício nessas condições implicaria criar requisito novo por via judicial, em substituição à vontade do legislador.

Por fim, cabe ressaltar que tese firmada no Tema 896 do STJ, segundo a qual, quando o segurado não exerce atividade remunerada no momento do recolhimento à prisão, a ausência de renda implica automaticamente o enquadramento como de baixa renda, foi expressamente delimitada ao regime jurídico anterior à MP 871/2019. Como o próprio STJ ressalvou ao reafirmar o precedente, a inclusão do §4o no art. 80 instituiu novo critério legal de aferição, aplicável aos fatos posteriores à sua vigência. A prisão de que tratam os autos se deu em 2024, portanto sob a égide da norma superveniente. Inaplicável, assim, o Tema 896 à espécie.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 2%, sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por dependentes de segurado recluso contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-reclusão. A decisão de primeiro grau concluiu pela ausência do requisito de baixa renda, considerando a média dos salários de contribuição do segurado nos doze meses anteriores ao recolhimento à prisão.

2. Os autores sustentam que o segurado estava desempregado no momento da prisão, o que afastaria a existência de renda, e defendem a aplicação de entendimento jurisprudencial que admite a flexibilização do critério econômico. Alegam, ainda, que a diferença entre a média salarial apurada e o limite legal seria irrisória.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) definir o critério aplicável para aferição da renda do segurado recluso após a vigência da Lei no 13.846/2019; e (ii) verificar a possibilidade de flexibilização do limite de baixa renda no caso concreto.

III. Razões de decidir

4. O recolhimento à prisão ocorreu em 31/01/2024, sob a vigência das alterações promovidas pela MP no 871/2019, convertida na Lei no 13.846/2019, que introduziu os §§ 3o e 4o no art. 80 da Lei no 8.213/1991. O critério legal passou a exigir a apuração da média dos salários de contribuição dos doze meses anteriores ao recolhimento.

5. A média apurada no caso concreto corresponde a R$ 2.371,43, valor superior ao limite de R$ 1.819,26 fixado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2/2024, afastando o enquadramento como segurado de baixa renda.

6. O entendimento firmado no Tema 896 do STJ não se aplica às hipóteses regidas pela nova disciplina legal, por ter sido expressamente delimitado ao regime anterior à MP no 871/2019.

7. Quanto à flexibilização do critério econômico, o Tema 1162 do STJ admite sua aplicação apenas em hipóteses excepcionais e estabelece restrições após a alteração legislativa, com modulação de efeitos para situações anteriores a 27/11/2024.

8. Ainda que admitida a flexibilização no caso, em razão da data da prisão, a diferença entre a média salarial e o limite legal, correspondente a aproximadamente 30,36%, não pode ser considerada irrisória. A superação significativa do teto impede o afastamento do critério objetivo estabelecido em lei.

9. O princípio da proteção integral da criança não autoriza a concessão do benefício em desacordo com os requisitos legais expressos.

IV. Dispositivo

10. Recurso desprovido.

________

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 227; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o; Lei no 8.213/1991, art. 80, §§ 3o, 4o e 5o; Lei no 13.846/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 896; STJ, Tema 1162; TNU, Tema 169.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão